Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL CUJO VALOR SUPERA A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Admite-se a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, conforme o art. 835, XII, do CPC.
2. A penhora dos direitos aquisitivos não prejudica o credor fiduciário, pois, em caso de eventual arrematação, o adquirente assumirá as obrigações decorrentes do contrato de financiamento.
3. A inadimplência das taxas condominiais prejudica a coletividade de condôminos, sendo a penhora dos direitos aquisitivos medida necessária e proporcional para garantir a satisfação do crédito em execução.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.